Tribunal: TJSP
Processo: 2264477-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento – Benefício indeferido – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente - A contratação de advogado particular não é óbice à concessão da gratuidade – Inteligência do art. 99, § 2°, do CPC - Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264477-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante LOURDES
ALVES URSULINO, é agravado BANCO BMG S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264477-19.2020.8.26.0000 -Voto no 32327
2
Agravo de Instrumento no 2264477-19.2020.8.26.0000
Agravante: Lourdes Alves Ursulino
Agravado: Banco BMG S/A
Juiz: João Thomaz Diaz Parra
Comarca: Bauru 2a Vara Cível
Voto 32327
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento Benefício indeferido
Requerente que preenche os requisitos para ser
beneficiária da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente - A contratação de advogado
particular não é óbice à concessão da gratuidade
Inteligência do art. 99, § 2°, do CPC - Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 89/90 dos autos originários
que, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização1 ajuizada por Lourdes Alves Ursulino em face
de Banco BMG S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pela autora.
A agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que não possui no momento condições de arcar com
as custas processuais sem que haja prejuízo ao seu sustento e
de sua família.
Recurso
recebido
e
bem
1 Valor da causa: R$ 20.000,00, em outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264477-19.2020.8.26.0000 -Voto no 32327
3
processado. Foi dispensada a contraminuta em razão da
ausência de citação do agravado.
A agravante faz jus à prioridade de
julgamento, nos termos do artigo 71 da Lei n° 10.741/2003
(Estatuto do Idoso).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A autora firmou declaração de
hipossuficiência e comprovou que recebe pensão por morte do
INSS no valor mensal de R$ 3.285,86 (três mil, duzentos e oitenta
e cinco reais e oitenta e seis centavos).
Assim, na espécie, a concessão do
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da
parte, nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser
cassada a qualquer momento, desde que novos elementos
comprovem que a parte tinha ou passou a ter condições de arcar
com as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento.
Por fim, o fato de ter contratado
advogado particular não impede a concessão do benefício, nos
termos do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso para conceder o benefício da gratuidade de justiça.
MARINO NETO
Relator